Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIANA FIGUEIRA NARDOTTO (agravante/executada), contra decisão proferida na execução n.o 0727149-23.2021.8.07.0001, movida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado/exequente), que não recebeu os embargos à execução, nos seguintes termos (ID 129056317 dos autos de origem): “Da análise dos autos, observo que FREDERICO FIGUEIRA NARDOTTO juntou petição nominada ao ID 12710918 como "embargos à execução" neste autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo , sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 12710918. Em relação à exceção de pré-executividade acostada ao ID 126806224, tendo em vista que figura no polo passivo tão somente o espólio executado e não há nos autos notícia de inventário judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 18 do CPC, bem como ante o disposto no art. 10 do CPC, diga FREDERICO FIGUEIRA NARDOTTO quanto ao pedido em nome próprio, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 42208178), a agravante alega, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em tela e que o ônus da prova deveria ser invertido para que a agravada comprove a existência de bens a inventariar; que, ante a ausência de bens deixados pela falecida, a execução deveria ser arquivada; e que a distribuição dos embargos na execução principal constitui vício sanável. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito de origem. No mérito, pugna pela declaração de inexigibilidade do título e, em caso de não acolhimento das teses acima, a suspensão da execução ante a ausência de capacidade processual do representante provisório nomeado. Sem preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, considerando o documento de ID 42256423. Pois bem. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do do art. 914, §1o, do Código de Processo Civil, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Dessa forma, verifica-se que os embargos à execução possuem natureza de processo de conhecimento, não podendo ser substituídos por mera petição protocolada dentro dos autos da execução de título extrajudicial, situação que caracteriza erro grosseiro, de forma a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. 1. A oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, de modo que inaplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1392218, 07306066620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda. 3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 4. Recurso provido. (Acórdão 1332252, 07473576520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Noutro giro, verifico que o agravante sequer discorreu sobre o suposto perigo de dano à parte ou o risco ao resultado útil do processo. Não foram apresentados elementos mínimos nesse sentido para que se conceda o efeito suspensivo pleiteado. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora